Tribunal: TJMT
Processo: 0029961-02.2008.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029961-02.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO ALVES VIEIRA JUNIOR - CPF: 009.278.371-61 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), REINALDO ALVES VIEIRA JUNIOR - CPF: 009.278.371-61 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC -
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
.

1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO: REINALDO ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por
Reinaldo Alves Vieira Júnior
em face do
INSS
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando ao
Requerido que proceda à implantação do benefício de Auxílio-Acidente ao Requerente, diante da constatação de sua incapacidade.

Condenou, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, contados a partir de 1º.10.2008, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% até o início da vigência da Lei nº 11.960/09, sendo que posteriormente incidirá o percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41- A da Lei nº 8.213/91, que deverão incidir a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, Julgou Extinto o Processo, com Resolução de Mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Ainda segundo a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.

Conforme relatado, em suas razões recursais (Id. 3913865),

o INSS aponta que, para caracterização do acidente de trabalho, deve ser observado a presença cumulativa de três elementos essenciais, quais sejam; a constatação do acidente, da lesão, e que dela decorra morte e perda, ou redução da capacidade laborativa, bem como, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este, e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo na época do acidente.

Assevera que, caso a sentença seja mantida, requer que a data do início do benefício seja o da apresentação do laudo pericial em juízo.

Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à correção monetária, para que seja aplicado o critério da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até que sobrevenha decisão definitiva do STF, no julgamento RE 870947.

As contrarrazões, foram juntadas por meio do (Id. 3913868), pugnando pela improcedência dos pedidos formulado pelo Apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do Id. 4300062, se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso.

O Juízo sentenciante, determinou a Remessa Necessária da sentença, diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação, ou do direito controvertido.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

E
grégia Câmara
:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, manejada por Reinaldo Alves Vieira Júnior em face do INSS, que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando ao
Requerido que proceda à implantação do benefício de Auxílio-Acidente ao Requerente Reinaldo Alves Vieira Júnior, diante da constatação de sua incapacidade.

Condenou, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, contados a partir de 1º.10.2008, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% até o início da vigência da Lei nº 11.960/09, sendo que posteriormente incidirá o percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41- A da Lei nº 8.213/91, que deverão incidir a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, Julgou Extinto o Processo, com Resolução de Mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Ainda segundo a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.

Ab initio
, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I do CPC.

Com efeito, uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato se refere à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

De início, destaco que analisando os autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária, argumentando que, sofreu acidente de trabalho, em 13-12-2006, onde sofreu graves fraturas em sua perna, motivo pelo qual requereu o benefício de auxílio-doença, o qual, foi concedido em 18-1-2007, todavia, foi cessado indevidamente em 1º-10-2008.

Pontua que, os exames e parecer fornecido por médico especialista demonstram que não possui condições físicas para trabalhar, e por isso não poderia ter recebido alta, e consequentemente ter cessado o benefício.

Relata que, em razão do acidente, sofreu fratura no membro inferior, e que mesmo após tratamento ficou acometido de debilidade permanente do tornozelo direito, incapacidade permanente para o trabalho, em razão de ser portador de esteomilite tibial discal e deformidade articular CID M 86.6 e M 19.0.

Requer a antecipação da tutela, a fim de determinar ao INSS, que restabeleça o benefício de auxílio-doença ao autor, e comprovada a incapacidade em caráter permanente, seja determinada a imediata Conversão em Aposentadoria por Invalidez.

O INSS apresentou contestação (Id. 39137991), que foi impugnada pelo Autor por meio do Id. 39137996.

Realizada a perícia médica, o laudo foi juntado aos autos por meio do (ID. 3913855).

Em seguida, intimada as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, apenas o Autor se manifestou (Id. 3913858) e, após isso, foi proferida sentença, que julgou procedente o pedido inicial do Requerente.

Dessa sentença, recorre o INSS.

Do Recurso de Apelação do Requerido

Consoante ressaltado em suas razões recursais (Id. 3913865), o INSS aponta que, para caracterização do acidente de trabalho, deve ser observado a presença cumulativa de três elementos essenciais, quais sejam; a constatação do acidente, da lesão, e que dela decorra morte e perda, ou redução da capacidade laborativa, bem como, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este, e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo na época do acidente.

Assevera que, caso a sentença seja mantida, requer que a data do início do benefício seja o da apresentação do laudo pericial em juízo.

Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à correção monetária, para que seja aplicado o critério da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até que sobrevenha decisão definitiva do STF, no julgamento RE 870947.

Diante disso, pede a reforma da sentença para que seja conhecido e provido o recurso de Apelação e, no caso de manutenção da condenação, seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

De início, destaco que, o mérito recursal, cinge-se à discussão acerca da redução da capacidade laborativa do autor, ser suficiente para preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do auxílio-acidente, além de subsidiariamente,
seja determinada a incidência da TR até 20-11-2017 (publicação do acórdão proferido no RE 870.947) e, a partir de então, o IPCA-E, e ainda, quanto a data do início do benefício.

Do benefício do auxílio-acidente

Ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual.

Este benefício não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, pois é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

(...)

Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

In casu
, da análise do laudo médico oficial elaborado em 9-5-2017 (Id. 3913855), verifica-se que
o
autor apresenta sequela de fratura da perna, a qual, reduz sua capacidade laborativa.

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

Da análise da cópia da carteira de trabalho do Autor (Id. 3913783), observa-se que ele exerceu a função de vendedor em comércio atacadista, cuja função exige esforço físico das pernas.

De igual modo, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva (
sequela de fratura da perna
),
que implicou na redução da capacidade laborativa.

Importante mencionar que, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/02/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Do início do benefício Auxílio-Acidente

O benefício de auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou na data de entrada do requerimento, quando não precedido de auxílio-doença.

A data de início do benefício Auxílio Acidente por Invalidez, de acordo com os documentos anexados aos Autos, vê-se que, o Autor recebeu auxílio-doença até 1º-10-2008, quando foi cessado (Id. 3913788), não sendo novamente concedido.

Dessa forma, quanto ao termo inicial para implantação do Auxílio-Acidente, uma vez que, quando o segurado já recebia o benefício do auxílio-doença e o teve cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida, observadas as parcelas já pagas, bem como o prazo prescricional.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...)”.

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício
.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.

(Apelação/Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

O Apelante requer a reforma da sentença, no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
DESPROVEJO

ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020